Tribunal: STF
Processo: ARE 1355181
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
decisão: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão da 5ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Rio Grande do Sul, que decidiu pela possibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre a pensão recebida por descendente de ex-combatente.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988 e art. 53 do ADCT. Sustenta, em essência, que a pensão tem natureza indenizatória, razão pela qual não pode sofrer a incidência da contribuição previdenciária prevista no art. 24 da Lei nº 13.954/2019.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    No caso em exame, é inviável o seguimento do recurso, pois a controvérsia cinge-se ao âmbito infraconstitucional, sendo a violação alegada, caso existente, reflexa ou indireta. 



    A admissão do recurso extraordinário exige que a ofensa ao preceito constitucional seja direta e frontal, e não por via reflexa (indireta). Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: "a ofensa à Constituição, que autoriza admissão do recurso extraordinário, é a ofensa direta, frontal, e não a ofensa indireta, reflexa. Se, para demonstrar a contrariedade à Constituição, tem-se, antes, de demonstrar a ofensa à norma infraconstitucional, é esta que conta para a admissibilidade do recurso" (AI-AgR. nº 204.153, Relator Min. Sydney Sanches, DJ 30.06.2000). 



    […]



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015, alterada pela Lei nº 13.256/2016).



    A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que para dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei nº 13.954/2019, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional.



    No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática com trânsito em julgado proferida em caso análogo: ARE 1.327.459/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 11/06/2021.



    Por fim, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do ambos CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita à agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator